Tribunal: TJSP
Processo: 1002469-85.2016.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018059
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002469-85.2016.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que são apelantes ELSON
EUCLIDES DOS SANTOS e GISLEIDE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, são apelados
RENATA EUCLIDES DA SILVA MENEZES FERREIRA e ANDRÉ LUIZ MENEZES
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002469-85.2016.8.26.0084 - Campinas - Voto no 7136 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002469-85.2016.8.26.0084
Apelantes: Elson Euclides dos Santos e Gisleide Silva de Oliveira Santos
Apelados: Renata Euclides da Silva Menezes Ferreira e ANDRÉ LUIZ MENEZES
FERREIRA
Comarca: Campinas
Juiz: Cássio Modenesi Barbosa
Voto no 7136
Apelação. Ação de reintegração de posse. Esbulho não
comprovado. Instrução probatória a demonstrar a sucessão de
composse pro diviso pela corré. Multa de litigância de má-fé
imposta aos autores mantida, embora seu valor, excessivo, seja
reduzido. Improcedência da reintegração mantida. Recurso
parcialmente provido, para reduzir o valor da multa.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que julgou
improcedente ação de reintegração de posse e condenou os autores a indenizarem os réus
em 10 vezes o valor do salário mínimo, vigente à época do pagamento, por litigância de má-
fé, e arcarem com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
3.000,00, observada a gratuidade da justiça que lhes fora concedida (fls. 289/292).
Os autores, ora apelantes, sustentam, em síntese, que: a) o
imóvel não fora alienado parcialmente ao falecido pai da apelada, certo que sua ocupação,
até o óbito, decorreu de mera liberalidade dos proprietários; b) as assinaturas atribuídas aos
autores, constantes do recibo de pagamento apresentado pelos réus, são falsas, certo que a
perícia, feita sobre cópia, é inconclusiva; c) uma das testemunhas foi conduzida, em seu
depoimento, por gestos da corré; d) o recibo é instrumento ineficaz, visto que a escritura
pública é imprescindível à validade de negócio relativo a direitos reais sobre imóveis; e) a
corré jamais apresentou tal recibo para fazer valer seus direitos de herdeira e tampouco
abriu inventário, o que demonstra a contrafação na tentativa de legitimar a invasão do
imóvel; f) não litigaram de má-fé, mas, de qualquer forma, não possuem condições
econômicas para arcar com o valor da indenização, tanto que são beneficiários da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002469-85.2016.8.26.0084 - Campinas - Voto no 7136 - R
3
gratuita. Por tudo isso, pugnam pelo provimento do recurso, para que sejam reintegrados na
posse do bem descrito na inicial, excluída ou reduzida penalidade para 10% do valor
fixado (fls. 299/306).
Os apelantes protocolaram o recurso em duplicidade (fls.
307/314).
Vieram aos autos contrarrazões dos réus (fls. 318/321).
Recurso tempestivo, regularmente processado, dispensado o
preparo diante da justiça gratuita concedida aos apelantes (fl. 59).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, não se conhece do recurso interposto em
duplicidade (fls. 307/314), diante da preclusão consumativa.
Na petição inicial, Elson Euclides dos Santos alega que: a)
adquiriu terreno matriculado sob o no 100.223 junto ao 3o Oficial de Registro de Imóveis
de Campinas (matrícula de fl. 13/14); b) construiu duas casas residenciais geminadas,
morando com sua esposa em uma delas, cedendo a outra em comodato ao seu irmão
Manoel Euclides Filho, que lá viveu até seu óbito; c) passou a utilizar a casa para guarda de
objetos, certo que, decorridos quase três anos, foi surpreendido com a ocupação do bem
pela corré Renata Euclides da Silva Menezes, filha de seu falecido irmão; d) indagada, a
corré afirmou que não se retiraria do local, por se tratar de herança, e para lá levou sua
família; e) embora notificada, não deixou o local, que adentrara clandestinamente,
caracterizando-se o esbulho, motivo porque ajuizava a presente ação de reintegração.
Na contestação, sustentou-se que: a) o lote em questão foi
adquirido pelo autor e por Manoel Euclides Filho, pai da corré; b) considerando a reduzida
dimensão da área -- 285 m2 -- a impossibilitar o desmembramento, e com o intuito de se
preservar o patrimônio comum -- visto que à época Manoel vivia em concubinato --, optou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002469-85.2016.8.26.0084 - Campinas - Voto no 7136 - R
4
se por registrar a compra apenas em nome do autor; c) foram construídas duas casas, uma
das quais ocupada 24 anos por Manoel, sendo inverossímil a tese de ocupação a título
gratuito, diante do tempo de ocupação e do recibo passado pelos autores a comprovar que
Manoel pagou por sua parte, certo, ademais, que os réus possuem as chaves da habitação
(fls. 91/97).
Pois bem.
As ações possessórias têm por objeto a defesa da posse, com
fundamento exclusivamente nesta, diante da prática de três condutas que lhe ofendem o
esbulho, a turbação ou ameaça. Cabe ao autor invocar e demonstrar sua qualidade de
possuidor e os atos ofensivos; ao réu, a defesa, alegando a melhor posse.
Na hipótese, a instrução probatória revelou a sucessão de
composse pro diviso pela corré, não havendo se falar em ingresso clandestino no imóvel e
tampouco em esbulho, o que leva à improcedência da ação de reintegração:
a) laudo pericial, que teve por objeto quitação na qual Elson
Euclides dos Santos e sua mulher Gisleide Silva de Oliveira Santos confessam haver
recebido R$ 10.000,00 de Manoel Euclides Filho, referente à venda de 50% do imóvel
matriculado sob no 100.223 no 3o Registro de Imóveis de Campinas, assinado pelas partes e
por duas testemunhas (fl. 98), concluiu que as assinaturas de Elson e Gisleide, constantes
do instrumento, apresentavam convergência formal quanto aos padrões de confronto
(inclinação, andamento gráfico, comportamento na linha de pauta) (fls. 239/255);
b) a testemunha arrolada pelos autores, Gerson Euclides dos
Santos, ouvido como informante em razão de parentesco, afirmou que Elson e Manoel
provavelmente realizaram uma transação, mas desconhecia os detalhes (fls. 124);
c) a testemunha arrolada pelos réus, Ordalino Dias Correa,
afirmou ter reconhecido sua assinatura, enquanto testemunha instrumentária, na quitação
trazida aos autos; que o falecido Manoel pediu que testemunhasse o pagamento de R$
10.000,00, porque precisava deixar os bens aos filhos; que tudo se passou em frente à
residência de Manoel e Elson (fl. 125);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002469-85.2016.8.26.0084 - Campinas - Voto no 7136 - R
5
d) a testemunha arrolada pelos réus, José Vegilato Ferreira,
afirmou que assinou a quitação trazida aos autos na condição de testemunha
instrumentária; que, como pedreiro, ergueu a construção para Manoel, sendo que Elson
construiu sua casa por contra própria (fl. 126).
Ainda que a perícia tenha sido realizada sobre cópia do
recibo, a impedir uma conclusão peremptória e definitiva da perita, a constatação de
convergência entre as firmas lançadas no instrumento e os padrões de confrontação são
suficientes à demonstração da autenticidade das assinaturas dos autores, diante da
existência de outros elementos de convicção nos autos, assim: (i) o reconhecimento de
Elson acerca de sua assinatura (fl. 76), embora, em momento posterior, tenha o autor
afirmado que havia se equivocado (fls. 108/114); (ii) os depoimentos colhidos em
audiência; (iii) a própria alegação, inverossímil, de ocupação gratuita do imóvel por mais
de duas décadas por Manoel.
É verdade que a corré Renata foi advertida a não se
comunicar com José, durante o depoimento, todavia, não há qualquer demonstração nos
autos de falso testemunho ou de testemunho guiado. Por isso há de prevalecer a afirmação
feita pelo depoente, no sentido de ter sido o pedreiro que ergueu a casa de Manoel, até
porque a assertiva não foi impugnada especificamente nas razões de apelação.
Além disso, Gerson, testemunha trazida pelo autor, afirmou
provável a ocorrência do negócio, embora não tivesse conhecimento direto dos fatos. E
Ordalino, por sua vez, foi bastante consistente ao narrar a razão e modo de assinatura da
quitação.
Observe-se, ainda, que não há se falar em ineficácia do
recibo, ao pressuposto de que a escritura pública seria imprescindível à validade de negócio
relativo a direitos reais sobre imóveis. Isto porque o objeto da ação não é a constituição de
direito real sobre o imóvel em questão, mas sim a comprovação da posse e atos que lhes
são ofensivos. A discussão sobre a compra e venda não se destina à verificação a
propriedade, para utilizá-la como parâmetro decisório da ação de reintegração, mas sim à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002469-85.2016.8.26.0084 - Campinas - Voto no 7136 - R
6
aferição da legitimidade da posse de sucessor diante da preexistência da posse do sucedido,
o que no caso se demonstrou. Tanto que a procedência da ação não implica o
reconhecimento de direito real sobre o imóvel por parte dos réus, os quais, para este intuito,
devem se valer das vias ordinárias, sendo irrelevante, ao deslinde da causa, o fato da corré
jamais ter apresentado tal recibo para fazer valer seus direitos de herdeira ou ingressar com
ação de inventário.
Diante de todo o contexto probatório, fica evidenciada a
litigância de má-fé do autores, por alteração da verdade dos fatos, todavia, razão lhes
assiste quando afirmam que a penalidade em valor correspondente a 10 salários mínimos é
excessiva. O coautor Elson juntou demonstrativo salarial a demonstrar o recebimento de
pouco mais de 1 salário mínimo (fl. 58), tanto que a justiça gratuita lhe fora concedida (fl.
59). Deste modo, é razoável fixar a penalidade em valor equivalente a 1 salário mínimo,
conforme requerido na apelação.
Portanto, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas
para reduzir a multa por litigância de má-fé para o valor equivalente a um salário-
mínimo à época do pagamento.
Embora o recurso tenha sido parcialmente provido, a
improcedência do pedido principal é mantida, o que justifica a manutenção das verbas
sucumbenciais fixadas em sentença, sem majoração dos honorários advocatícios, já
considerada esta fase recursal.
Para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que
se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto
a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela
parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração" (REsp no 88.365/SP,
4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002469-85.2016.8.26.0084 - Campinas - Voto no 7136 - R
7
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator